Tribunal: STF
Processo: HC 239054
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 45.176/2024)



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO REQUERENTE: INDEFERIMENTO.



Relatório 



    1. Em 1º.4.2024, foi negado seguimento ao habeas corpus impetrado por Antonio Fernandes Ruiz Filho e Letícia Mendes Rodrigues, advogados, em benefício de Mohamad Hussein Mourad, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.6.2023, negara provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.280.288/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz (doc. 19). 



    Contra essa decisão foi interposto o presente agravo regimental (doc. 20).



    2. Em 17.4.2024, foi determinada a inclusão deste agravo regimental no habeas corpus para julgamento na sessão virtual da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, agendado para começar em 26.4.2024. 



    3. Em 22.4.2024, pela Petição/STF n. 45.176/2024, o requerente requer, “com fundamento no artigo 4º, inciso II, da Resolução nº 642/2019, manifestar oposição ao julgamento virtual, requerendo sua intimação da data a ser designada para o julgamento do presente agravo regimental” (doc. 23).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao requerente.



    5. Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se sobre o pedido de destaque: 



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de:



    I – destaque feito por qualquer ministro;



    II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    O requerimento de destaque pela parte, com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, não produz efeito automático, submetendo-se à decisão do Relator, que analisará a existência, ou não, de motivação válida e suficiente para o seu deferimento. 



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, é facultado “ao Relator submeter os agravos internos a julgamento em ambiente eletrônico, por meio de sessões virtuais nas Turmas desta Suprema Corte”(RHC n. 141.044-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.11.2018). 



    6. Na espécie, não se demonstra motivação legítima a autorizar o deferimento da pretensão de julgamento presencial formulada pela parte.



    O requerente não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência em julgamento que não o virtual.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo. Sua adoção não produz prejuízo ou dificuldade ao direito de defesa, não havendo limitação na análise abrangente e aprofundada dos processos pelos Ministros. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.



    7. Pelo exposto, indefiro o pedido de retirada deste recurso da pauta virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora